Tribunal: TJES
Processo: 5000436-96.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-96.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: CRISTINA COUTINHO MARIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000436-96.2022.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A

RECORRIDA: CRISTINA COUTINHO MARIM

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por CRISTINA COUTINHO MARIM, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

A autora, ora recorrida, alegou, em sua petição inicial, que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CRÉDITO E CALL CENTER LTDA., em razão de débitos que desconhece. Afirmou não possuir qualquer relação jurídica com as requeridas que justificasse a cobrança, requerendo, assim, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., em sua contestação (ID 11363941), sustentou a legitimidade da cobrança, alegando que a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento contratual. Afirmou que a autora contratou plano de saúde denominado “Belo Dente 24 Horas mais” e não cumpriu com suas obrigações de pagamento. Requereu a improcedência do pedido.

O juízo de origem, após regular instrução processual, proferiu sentença julgando procedente, em parte, os pedidos da autora, nos termos já mencionados.

Em suas razões recursais (ID 11363972), a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. alega, em síntese, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação de serviços e validade contratual. Sustenta que a recorrida se encontrava em mora e que agiu no exercício regular de um direito ao realizar a cobrança dos débitos. Afirma que não há dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de eventual indenização.

É o relatório.

Após análise dos autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido da autora, ora recorrida, entendeu que a documentação apresentada pela parte requerida (ID 11363944) não demonstrou a existência de liame subjetivo da autora em relação à contratação do plano de saúde indicado. Assim, concluiu, acertadamente, pela inexistência de prova da relação contratual que justificasse os débitos e, consequentemente, pela ilicitude da negativação.

Observo que, a recorrente, de fato, não comprovou a existência de contrato válido entre as partes, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação da relação contratual legitima a conclusão de que a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito foi indevida, configurando ato ilícito.

Entretanto, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) merece ser reduzido. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando o enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, considerando que a recorrida não comprovou maiores prejuízos decorrentes da inscrição indevida e que o valor do débito negativado era de R$ 81,20 (oitenta e um reais e vinte centavos), entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais adequada para compensar a recorrida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor fixado à título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença como lançada.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)